Tribunal: TJPA
Processo: 0003764-66.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. SUPOSTA FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE RESTAURAÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE QUE O APENADO NUNCA FEZ USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFÍCIO DA NÚCLEO DE MONITORAMENTO QUE INFORMA FALTA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO NO DIA EM QUE O APENADO COMPARECEU PARA SER IMPLANTADO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO SEM CONCLUSÃO ATUALMENTE SOBRESTADO. APENADO QUE SE ENCONTRA EM RESSOCIALIZAÇÃO. OBJETIVO MAIOR DO CUMPRIMENTO DA PENA. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E EMPREGO LÍCITO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. LOCAL ATUAL DE SUA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Diante da divergência de informações com relação ao monitoramento eletrônico, já que Ofício constante nos autos aponta que por falta de equipamento o detento não se encontrava no uso da tornozeleira, e a Certidão Informativa que descreve a quebra do monitoramento eletrônico, o apenado não pode ser prejudicado. -Além do mais, pelo que consta na já referida Certidão, o Procedimento de apuração de falta disciplinar (PDP ? Procedimento Disciplinar Penitenciário) foi instaurado em 14/03/2018, através da Portaria nº 119/2018, o qual se encontra sobrestado, ou seja, não houve a sua conclusão. -A existência de PDP em desfavor do sentenciado durante a execução da pena autoriza a suspensão temporária dos benefícios externos, e portanto, a regressão cautelar de regime, até que se apure o cometimento da falta disciplinar, conforme decisão impugnada. -Assim, é preciso que se aguarde a conclusão de procedimento disciplinar no qual se apura falta grave supostamente cometida pelo condenado durante a execução, para somente então apreciar o pedido de restabelecimento de benefícios externos, bem como a possibilidade de restauração do regime aberto.-Por outro lado, o sentenciado não pode ser prejudicado, aguardando indefinidamente a instauração ou a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário, a fim de ser definida sua situação processual. E no caso, se houve ou não violação do monitoramento eletrônico.-Com efeito, há indícios de prática de falta grave há mais de um ano. Além disso, o PDP foi instaurado em 14/03/2018, o qual se encontra atualmente sobrestado. -Frise-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, atualmente firmado como um dos pilares do devido processo legal. Também é consagrado o princípio do in dubio pro reo, já que na dúvida, deve ser beneficiado o apenado.-Assim, pela ausência de comprovação de que a SUSIPE tenha cumprido a determinação judicial do item D.1, da decisão impugnada, com a demonstração de que o apenado se encontrava no uso de tornozeleira eletrônica, o restabelecimento ao regime aberto é medida legal que se impõe. Até porque, como comprovado pela Defesa o ora recorrente tem família constituída, trabalho digno e honesto com registro em carteira, casa própria, além de ter sido aprovado no concurso público de Rio do Sul/SC e classificado no concurso de Aurora/SC, aduzindo que a citada realidade demonstra que o apenado vem dedicando-se a uma nova vida longe da criminalidade, em uma perfeita ressocialização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0003764-66.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABRTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS (DR. PETER PAULO M. VALENTE - OAB/PA 26020)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. SUPOSTA FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE RESTAURAÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE QUE O APENADO NUNCA FEZ USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFÍCIO DA NÚCLEO DE MONITORAMENTO QUE INFORMA FALTA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO NO DIA EM QUE O APENADO COMPARECEU PARA SER IMPLANTADO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO SEM CONCLUSÃO ATUALMENTE SOBRESTADO. APENADO QUE SE ENCONTRA EM RESSOCIALIZAÇÃO. OBJETIVO MAIOR DO CUMPRIMENTO DA PENA. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E EMPREGO LÍCITO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. LOCAL ATUAL DE SUA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- Diante da divergência de informações com relação ao monitoramento eletrônico, já que Ofício constante nos autos aponta que por falta de equipamento o detento não se encontrava no uso da tornozeleira, e a Certidão Informativa que descreve a quebra do monitoramento eletrônico, o apenado não pode ser prejudicado.
-Além do mais, pelo que consta na já referida Certidão, o Procedimento de apuração de falta disciplinar (PDP - Procedimento Disciplinar Penitenciário) foi instaurado em 14/03/2018, através da Portaria nº 119/2018, o qual se encontra sobrestado, ou seja, não houve a sua conclusão.
-A existência de PDP em desfavor do sentenciado durante a execução da pena autoriza a suspensão temporária dos benefícios externos, e portanto, a regressão cautelar de regime, até que se apure o cometimento da falta disciplinar, conforme decisão impugnada.
-Assim, é preciso que se aguarde a conclusão de procedimento disciplinar no qual se apura falta grave supostamente cometida pelo condenado durante a execução, para somente então apreciar o pedido de restabelecimento de benefícios externos, bem como a possibilidade de restauração do regime aberto.
-Por outro lado, o sentenciado não pode ser prejudicado, aguardando indefinidamente a instauração ou a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário, a fim de ser definida sua situação processual. E no caso, se houve ou não violação do monitoramento eletrônico.
-Com efeito, há indícios de prática de falta grave há mais de um ano. Além disso, o PDP foi instaurado em 14/03/2018, o qual se encontra atualmente sobrestado.
-Frise-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, atualmente firmado como um dos pilares do devido processo legal. Também é consagrado o princípio do in dubio pro reo, já que na dúvida, deve ser beneficiado o apenado.
-Assim, pela ausência de comprovação de que a SUSIPE tenha cumprido a determinação judicial do item D.1, da decisão impugnada, com a demonstração de que o apenado se encontrava no uso de tornozeleira eletrônica, o restabelecimento ao regime aberto é medida legal que se impõe. Até porque, como comprovado pela Defesa o ora recorrente tem família constituída, trabalho digno e honesto com registro em carteira, casa própria, além de ter sido aprovado no concurso público de Rio do Sul/SC e classificado no concurso de Aurora/SC, aduzindo que a citada realidade demonstra que o apenado vem dedicando-se a uma nova vida longe da criminalidade, em uma perfeita ressocialização.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal,
CONHECIMENTO do recurso de agravo de execução penal interposto por DENI BRUNO SOUSA DOS SANTOS e PROVIMENTO, nos termos do art. 112 da LEP, com expedição de Carta Precatória à Comarca de Rio do Sul/SC, para que seja deprecada a fiscalização do cumprimento das condições impostas na progressão anteriormente concedida ao regime aberto, tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
03 de março de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0003764-66.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABRTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS (DR. PETER PAULO M. VALENTE - OAB/PA 26020)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído, impugnando r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto da Capital/PA,
às fls. 44/46, que determinou REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME durante o prazo de apuração de falta grave consistente em rompimento de dispositivo eletrônico do apenado.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente da prática de crimes tipificados no art. 311,
caput
, e art. 180, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro. Tendo início da pena em 22/22/2013.

Consta que em 21/03/2018 foi encaminhado ofício do Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico, comunicando instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar contra o apenado, em decorrência de descumprimento das condições de monitoramento eletrônico. Diante do referido fato, em 08/05/2018, o Juízo da Vara de Execução Penal determinou a regressão cautelar de regime até a remessa da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário.

E em 19/10/2018 o agravante informou que havia mudado de domicílio e requereu transferência do cumprimento da pena para a comarca de Rio do Sul/SC. Em 17/07/2019 foi novamente determinada a expedição de mandado de recaptura e regressão cautelar de regime.

O agravante, em suas razões recursais, às fls. 02/09, pleiteia o restabelecimento do regime aberto com o cumprimento da execução por carta precatória. Aduz para tanto que não violou o monitoramento eletrônico, pois nunca fez uso do mesmo, bem como informa que foi selecionado em concurso público na comarca de Rio do Sul/SC, para a função de motorista socorrista, demonstrando que constituiu família e comprovando ocupação lícita.

Em contrarrazões recursais, às fls. 50/51, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso, para que o agravante retorne ao regime aberto diante de comprovada ressocialização, pois demonstrou possuir emprego fixo e aprovação em concurso público.

A decisão recorrida foi mantida, às fls. 52.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau que, às fls. 64/65, apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
que se pronunciou pelo
conhecimento do recurso e também PROVIMENTO.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, o agravante, em suma, em suas razões recursais, às fls. 02/09, pleiteia o restabelecimento do regime aberto com o cumprimento da execução por carta precatória. Aduz para tanto que não violou o monitoramento eletrônico, pois nunca fez uso do mesmo, bem como informa que foi selecionado em concurso público na comarca de Rio do Sul/SC, para a função de motorista socorrista, demonstrando que constituiu família e comprovando ocupação lícita.

Narram os autos que o agravante em 01/09/2016 obteve a progressão da pena, com seu encaminhamento ao Núcleo Gestor de Monitoramento, eletrônico para a instalação do aparelho no dia 02/09/2016.

Conforme se extrai do OFÍCIO datado de 05/09/2016, anexado ao Sistema SEEU (Proc.0006527-27.2014.8.14.0061 - Arquivo 47.2, em 28/01/2020), o Diretor do Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico a época informou a ausência de equipamento na unidade no referido momento, nos seguintes termos:
¿Com nossos cumprimentos, vimos perante Vossa Excelência informar para conhecimento e providências que se fizerem necessárias,
que o nacional DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS, deu entrada no dia 02/09/2016 neste núcleo gestor de monitoramento eletrônico, o mesmo se encontra sem seu dispositivo GPS de monitoramento eletrônico, por falta de equipamento¿.

Por outro lado, em CERTIDÃO CARCERÁRIA de 04/02/2020, juntado ao SEEU no ponto Arquivo 51.1, em 05/02/2020, onde consta que no dia 26/02/2018 houve a ¿saída efetiva: Quebra de Normas de Monitoramento¿, o Diretor atual do Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico, atestando mau comportamento do agravante, justificou nos seguintes termos:
¿COMPORTAMENTO: o apenado deu entrada neste NGME em 02/09/2016, em virtude de progressão de Regime no Aberto, com Prisão Domiciliar Monitorada em 26/02/2018 foi retirado do monitoramento eletrônico por ter quebrado as normas de monitoramento, tendo sido instaurado PDP em 14/03/2018, através da Portaria nº 119/2018 o qual foi sobrestado. Portanto o mesmo apresenta mau comportamento no cumprimento de sua reprimenda.

A Defesa é enfática ao expor que o apenado, ao ter obtido a progressão de regime para o aberto em 01/09/2016, foi logo após encaminhado ao Núcleo Gestor de Monitoramento eletrônico com as devidas formalidades, só que o apenado afirma categoricamente que chegando lá, o mesmo foi informado que a tornozeleira eletrônica estava em falta e o mesmo foi dispensado.

Ainda continua a Defesa aduzindo que a SUSIPE informou ao juiz da execução penal que o recorrente havia rompido a tornozeleira e empreendido fuga, se juntar ao menos comprovação de que o apenado estava em uso de tornozeleira, que afirma não foi colocado por falta de dispositivo.

O r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso, para que o apenado retorne ao regime no qual se encontrava antes. Justificou sua manifestação nos seguintes termos:
O agravante aduz que nunca utilizou tornozeleira eletrônica, não sendo possível a ocorrência do rompimento do dispositivo. Entretanto, informa que mudou de domicílio e não comunicou o juízo, realização a comunicação somente em momento posterior.
Argumenta que não possuiu intenção de evadir-se para esquivar-se do cumprimento de sua pena, possuindo emprego fixo no estado de Santa Catarina.
Deste modo, tendo em vista que a quebra das condições de monitoramento eletrônico ocorreu em 26/02/2018, bem como que o apenado posteriormente apresentou justificativa e requereu sua transferência para a Comarca de Rio do Sul/SC, onde possui emprego fixo e foi aprovado em concurso público, de modo a demonstrar sua ressocialização, este Órgão Ministerial manifesta-se favorável ao retorno do apenado ao regime aberto.

Comprova ainda a Defesa que o ora recorrente tem família constituída, trabalho digno e honesto com registro em carteira, casa própria, além de ter sido aprovado no concurso público de Rio do Sul/SC e classificado no concurso de Aurora/SC, aduzindo que a citada realidade demonstra que o apenado vem dedicando-se a uma nova vida longe da criminalidade, em uma perfeita ressocialização.

Diante da divergência de informações com relação ao monitoramento eletrônico, já que Ofício transcrito aponta que por falta de equipamento o detento não se encontrava no uso da tornozeleira, e a Certidão Informativa que descreve a quebra do monitoramento eletrônico, o apenado não pode ser prejudicado.

Além do mais, pelo que consta na já referida Certidão, o Procedimento de apuração de falta disciplinar (PDP - Procedimento Disciplinar Penitenciário) foi instaurado em 14/03/2018, através da Portaria nº 119/2018, o qual se encontra sobrestado, ou seja, não houve a sua conclusão.

A existência de PDP em desfavor do sentenciado durante a execução da pena autoriza a suspensão temporária dos benefícios externos, e portanto, a regressão cautelar de regime, até que se apure o cometimento da falta disciplinar, conforme decisão impugnada. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INQUÉRITO DISCIPLINAR NÃO CONCLUÍDO. ORDEM DENEGADA. 1. Existindo inquérito disciplinar apurando falta grave supostamente praticada durante a execução da pena, plenamente possível a suspensão dos benefícios externos até que se conclua pelo cometimento ou não da falta disciplinar. 2. Ordem denegada." (TJDFT. Acórdão n. 897981, HBC 20150020237057, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/10/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 125)

Assim, é preciso que se aguarde a conclusão de inquérito disciplinar no qual se apura falta grave supostamente cometida pelo condenado durante a execução, para somente então apreciar o pedido de restabelecimento de benefícios externos, bem como a possibilidade de restauração do regime aberto.

Observe-se que eventual homologação da falta grave pode ensejar mudanças no regime carcerário (regressão de regime, artigo 118, inciso I, da LEP) e no marco temporal para o cálculo de benefícios futuros, justificando a cautela para se determinar o restabelecimento dos benefícios externos, bem como para se deferir a progressão de regime.

Demais disso, para a pretendida restauração da progressão para o regime aberto anterior, o sentenciado deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos descritos no artigo 112 da LEP, cabendo ao Juiz analisar as condições estabelecidas pela Lei para mudança de regime, dentre elas o bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, sendo a conclusão do referido inquérito imprescindível para tal fim.

Por outro lado, o sentenciado não pode ser prejudicado, aguardando indefinidamente a instauração ou a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário, a fim de ser definida sua situação processual. E no caso, se houve ou não violação do monitoramento eletrônico.

Com efeito, há indícios de prática de falta grave há mais de um ano. Além disso, o PDP foi instaurado em 14/03/2018, o qual se encontra atualmente sobrestado.

Frise-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, atualmente firmado como um dos pilares do devido processo legal. Também é consagrado o princípio do
in dubio pro reo
, já que na dúvida, deve ser beneficiado o apenado.

Também no sentido de concessão da restauração da progressão para o regime aberto é a manifestação do Procurar de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas:
¿Depreende-se do caso, que o agravante cumpria com disciplina sua pena. Igualmente, não há registros de que tenha praticados faltas de quaisquer modalidades que seja, quando em cárcere, possuindo um atestado de bom comportamento, o que possibilitou seu progresso ao regime aberto.
Um dos requisitos para que seja concedido regime aberto ao apenado, é que este esteja trabalhando, ou freqüentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, o que acontece no presente caso, visto que, o agravante buscou por meio do concurso público, uma forma sustentar a si e sua família de forma lícita.
Ademais, a afirmativa de que teria rompido o monitoramento' eletrônico, não fora comprovada pelo Núcleo de Gerenciamento e Monitoramento Eletrônico - NGME, a efetiva colocação do equipamento no réu, valendo ressaltar que o ônus probante recai àquele que fizer a alegação.
No mais, o réu vem cumprindo com disciplina sua pena, tem registro de bom comportamento e em nenhum momento frustrou o preceito da ressocialização, como bem colocado pelo causídico do réu, são poucas vezes que vemos a ressocialização acontecer.
Diante disto, é plenamente cabível o reestabelecimento do regime aberto, bem como o cumprimento da execução por carta precatória, não devendo ser retirada a chance do apenado mudar o rumo de sua vida, visto que, há a possibilidade de manter trabalho lícito¿.

Assim, pela ausência de comprovação de que a SUSIPE tenha cumprido a determinação judicial do item D.1, da decisão impugnada, às fls. 45, com a demonstração de que o apenado se encontrava no uso de tornozeleira eletrônica, o restabelecimento ao regime aberto é medida legal que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto por
DENI BRUNO SOUSA DOS SANTOS
e dou
PROVIMENTO
, com expedição de Carta Precatória à Comarca de Rio do Sul/SC, para que seja deprecada a fiscalização do cumprimento das condições impostas na progressão anteriormente concedida ao regime aberto, tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

É como Voto.
Belém (PA), 03 de março de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.